Tribunal: TJSP
Processo: 1012347-60.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos contábeis julgada procedente – Nulidade da sentença, ilegitimidade ativa e decurso do prazo prescricional não reconhecidos – Fim da prestação de serviços de contabilidade e exigência da exibição dos documentos em poder do prestador dos serviços – Objeções levantadas pelo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos contábeis julgada procedente – Nulidade da sentença, ilegitimidade ativa e decurso do prazo prescricional não reconhecidos – Fim da prestação de serviços de contabilidade e exigência da exibição dos documentos em poder do prestador dos serviços – Objeções levantadas pelo prestador dos serviços que, em face dos documentos apresentados durante a instrução, carecem de verossimilhança – Não demonstração do cumprimento da obrigação regulamentar prevista em norma regente da atividade do prestador dos serviços contábeis, de entrega ao cliente ou ao novo profissional contratado pelo cliente dos livros, documentos e arquivos em seu poder, o que confere, ao lado do silêncio em face das notificações extrajudiciais recebidas, verossimilhança ao alegado na petição inicial – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000485987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012347-60.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
FRANCISCO SIMOES DE ARAUJO FILHO – ME, são apelados CACHAÇA
PEDRA NEGRA LTDA e ANA ELIAS APARECIDA LOPES LOCATELLI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
2/7
APELAÇÃO No 1012347-60.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: FRANCISCO SIMÕES DE ARAUJO FILHO ME
APELADAS: CACHAÇA PEDRA NEGRA LTDA. e ANA ELIAS APARECIDA
LOPES LOCATELLI ME
VOTO No 40.404
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pretensão condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na exibição
de documentos contábeis julgada procedente Nulidade da
sentença, ilegitimidade ativa e decurso do prazo prescricional
não reconhecidos
Fim da prestação de serviços de
contabilidade e exigência da exibição dos documentos em
poder do prestador dos serviços Objeções levantadas pelo
prestador dos serviços que, em face dos documentos
apresentados
durante
a
instrução,
carecem
de
verossimilhança
Não demonstração do cumprimento da
obrigação regulamentar prevista em norma regente da
atividade do prestador dos serviços contábeis, de entrega ao
cliente ou ao novo profissional contratado pelo cliente dos
livros, documentos e arquivos em seu poder, o que confere,
ao lado do silêncio em face das notificações extrajudiciais
recebidas, verossimilhança ao alegado na petição inicial –
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer
consistente na exibição de documentos contábeis e fiscais das autoras,
condenados os réus a apresentá-los no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em
julgado, pena de cominação de medidas executivas, bem assim ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
3/7
das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente
em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré pede a anulação da sentença por falta
de motivação. Alternativamente, postula a conversão do julgamento em diligência
para verificar a redução do número de documentos solicitados, como se vê da
comparação das listas de fls. 2/3 e 177/178, esta apresentada depois da
audiência de conciliação, pleito não enfrentado na sentença, caracterizando
julgamento extra petita ao condená-la a exibir os documentos indicados na
petição inicial. Insiste no reconhecimento da ilegitimidade ativa da empresa Ana
Elias Aparecida Lopes Locatelli ME para a lide, pois a pessoa jurídica que a
representa figurou como sócia da autora Cachaça Pedra Negra Ltda., tanto que
não há mandato e nem recolhimento das respectivas custas. Afirma que as
autoras deduziram pedido genérico impugnado na contestação, tanto que houve
redução da lista de documentos exigidos a fls. 178/179, fato agitado nas
alegações finais e nos embargos de declaração à sentença, o que, no mínimo,
levaria à procedência parcial do pedido inicial, questão a ser dirimida. Alega que
não ficou demonstrada a existência cabal dos documentos listados na petição
inicial, muito menos que estão em seu poder, certo que a maior parte deles pode
ser obtida eletronicamente, mas não tem acesso ao certificado digital da autora
para acessá-los e exibi-los. Salienta que alguns documentos não têm correlação
com a característica tributária das autoras, descabida a apresentação da RAIS,
GFIP, DACON, DIPI, SEFIP, livro de IPI, inventário, diário, registro de
empregados, folhas de pagamento, recibo de férias e DIRF. Refuta a exibição
dos arquivos XML de entradas de 2008 a 2015, pois a Fazenda do Estado
passou a exigir nota fiscal para atividade da autora apenas depois de 2010,
indevida a exibição de registros anteriores, como constou da sentença.
Subsidiariamente, anota que alguns documentos não podem ser exibidos ante a
ocorrência da prescrição por conta do tempo máximo de manutenção da
escrituração contábil, não servindo para quaisquer atos, inútil a pretensão
deduzida em juízo. Afirma que as autoras são optantes do SIMPLES NACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
4/7
desde 01.01.2018, fato que milita contra o pedido exibitório, pois pressupõe a
ausência de pendências das obrigações acessórias e impostos, como se verifica
da certidão de fls. 295/296. Refuta a condenação à exibição dos contratos sociais
e requerimentos de empresário, sobretudo porque juntados as fls. 35/39. Alega
que a mesma sorte segue a exibição do registro de marcas e patentes, pois,
como se vê da consulta pública ao INPI, o pedido de registro foi deferido a
06.03.2018, cf. fl. 299, data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo que
nada há para ser exibido. Em suma, insiste em que não detém a posse de
nenhum dos documentos listados nos autos, que podem ser acessados pelas
autoras ou não existem. Afirma, por outro lado, que as autoras são empresas de
pequeníssimo porte, compostas pelos cônjuges, sendo certo que nunca houve
contagem de estoque, não tendo lugar a exigência de livros de registro.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Registre-se, de início, que deflui da discussão travada nos
autos que entre as partes devia existir, ao que se depreende das questões
debatidas, em especial a referência em e-mail à Resolução CRCSP 1040/2009,
relação de prestação de serviços de contabilidade, figurando as apeladas como
clientes da apelante.
Também se extrai de e-mail trazido aos autos que tal
relação contratual findou no final de 2015, quando os serviços devem ter passado
a ser prestados por outro escritório denominado ASACON.
Firmada tal premissa extraída, como afirmado, do que se
colhe dos autos, pois nenhuma das partes se dignou a esclarecer isso, tem-se
que, nos termos da Resolução 1493/2015, do Conselho Federal de
Contabilidade, que revogou aquela Resolução 1040, do CRCSP, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
5/7
resilição, resolução ou rescisão do contrato firmado com o cliente, é imposta ao
profissional de contabilidade diversas obrigações, dentre as quais a devolução de
livros, documentos e arquivos das obrigações fiscais entregues ao Fisco,
inclusive os arquivos digitais e os detalhes técnicos dos sistemas de informática,
além de comunicar ao novo responsável técnico contratado pelo cliente fatos de
que deva tomar conhecimento a fim de habilitá-lo ao bom desempenho das
funções a serem exercidas.
Pois bem, o exame dos autos revela que nada disso foi
observado na espécie, certo que a apelante não trouxe com a contestação
nenhum documento demonstrativo do cumprimento dessas obrigações, anotando-
se que, mesmo na hipótese de contratação verbal, o cumprimento dessas
obrigações era e é exigível do profissional da contabilidade.
Desse modo, como é fato incontroverso que a apelante
prestava serviços contábeis às apeladas, é perfeitamente verossímil que
estivesse na posse de livros, documentos e arquivos das clientes para o
desempenho do seu mister. E como a apelante não apresentou documento
demonstrativo da entrega desses livros, documentos e arquivos ao novo
profissional encarregado da contabilidade das apeladas, não há como descartar
desde logo que reteve em seu poder tais livros, documentos e arquivos, ainda
que pudessem ser obtidos pelas apeladas por outros meios.
Não é caso, portanto, de reconhecimento da nulidade da
sentença, pois nela foram resolvidas as questões debatidas e pertinentes à
solução da controvérsia entre as partes, solução que contou com fundamentação
adequada. Também não tem lugar o pedido de conversão em diligência
formulado na apelação, nítido o intuito de antecipar medidas típicas da fase de
cumprimento de sentença. Além disso, a petição e documentos de fls. 175/178
não constituiu emenda da petição inicial, de modo a que pudesse representar a
redução dos documentos pedidos na inicial aquela relação apresentada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
6/7
petição.
De outro lado, não merece acolhida o pedido de
reconhecimento da ilegitimidade ativa da empresa Ana Elias Aparecida Lopes
Locatelli-ME, a qual está devidamente representada nos autos, questões
resolvidas pela decisão de fls. 148/150, sendo certo que o agravo de instrumento
interposto pelos réus sequer foi conhecido, cf. v. acórdão de fls. 162/166.
Do que é dado extrair dos autos, a apelante cuidou da
escrituração contábil das apeladas até dezembro de 2015, bem assim como já
afirmado, ao cabo do contrato a apelante não demonstrou o cumprimento da
obrigação prevista em norma regente da sua atividade profissional, segundo a
qual devia demonstrar a devolução dos documentos, livros e arquivos das
clientes em seu poder ou às próprias clientes ou ao novo profissional contratado
para a prestação dos serviços contábeis, o que confere verossimilhança ao
alegado na petição inicial.
Além disso, a despeito de notificada extrajudicialmente para
cumprimento dessa obrigação, a apelante quedou-se silente, limitando-se, em
juízo, a alegar, ora que não estava com os livros e documentos, ora que as
apeladas podiam obtê-los por outras vias.
Tais objeções foram bem rechaçadas na sentença, não
havendo que se reconhecer a exoneração da obrigação exigida da apelante, para
o que basta a consideração sobre ser notória a dificuldade de o cliente ou o novo
profissional contratado sair em busca dos elementos necessários para dar
sequência à contabilidade.
Pesa neste julgamento o fato de que a apelante sequer se
dignou a, em colaboração ao perfeito esclarecimentos dos fatos, declinar os
endereços das testemunhas arroladas pelas apeladas e que por serem seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012347-60.2016.8.26.0625 – VOTO No 40.404 – AJL
7/7
funcionários eram desconhecidos destas últimas.
Não é mesmo admissível que o prestador de serviço, ao
cabo do contrato seja lá por qual razão, deixe o cliente no escuro, sobretudo em
atividade ligada à contabilidade, a comprometer a organização e o funcionamento
regular da empresa.
É nesse cenário que se enquadram as partes, por isso que é
de rigor a manutenção da sentença.

Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados das apeladas para R$ 1.500,00, nos termos do disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para R$ 1.500,00 os honorários dos advogados das apeladas.
SÁ DUARTE
Relator